Tribunal: STF
Processo: HC 138585
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. JULGAMENTO COLEGIADO. VOTO MÉDIO. ORIENTAÇÃO CONTIDA NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade na adoção do voto médio como critério de explicitação da posição do Colegiado, conforme previsão regimental do Tribunal, na hipótese de divergência quantitativa.



    3. O princípio in dubio pro reo não pode legitimar a prevalência de posição que contraria a convicção majoritária do Colegiado. 



    4. Agravo regimental desprovido.